Tribunal: TJDFT
Processo: 0704652-75.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704652-75.2018.8.07.0015 RECORRENTES: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA, JOSÉ CARLOS CARVALHO RECORRIDOS: JOÃO BERCHMANS CORREIA SERRA E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS APENAS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. TITULARIDADE DA VERBA HONORÁRIA. PATRONOS QUE ATUARAM EXCLUSIVAMENTE NA FASE DE CONHECIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESSARCIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. “Os honorários são a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo e a titularidade do direito a seu recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister” (STJ. REsp 1222194/BA). 2. Considerando que os honorários advocatícios de sucumbência, objeto do feito executório, decorreram, tão somente, do trabalho desempenhado na fase de conhecimento, somente aos patronos que nela atuaram é conferida a titularidade para o percebimento da aludida verba. Entendimento contrário revelaria verdadeira hipótese de enriquecimento sem causa, vedado no ordenamento jurídico. 3. Não há que se falar em violação à coisa julgada, quando não existe qualquer pronunciamento judicial pretérito que confira aos advogados que atuaram apenas na fase de liquidação de sentença, a titularidade, ainda que de forma parcial, dos honorários advocatícios oriundos exclusivamente da fase de conhecimento. 4. O fato dos causídicos terem deflagrado a fase executiva, por si só, não origina o dever de ressarcimento das custas processuais por eles pagas, notadamente quando pretendiam receber valores que não possuem direito, pelo que devem arcar com o ônus decorrente da improcedência do pleito. 5. Para que seja caracterizada a litigância de má-fé, deve haver comprovação do ato doloso e existência de prejuízo, sem os quais o pedido deve ser rejeitado. 6. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos artigos 26 da Lei 8.906/1994, 844 do Código Civil, 8o e 505, ambos do CPC e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, insurgindo-se contra sua exclusão do feito após toda a fase de perseguição do crédito, alegando sua legitimidade para figurar no polo ativo da ação de execução dos honorários advocatícios, sob pena de ofensa à coisa julgada, ao princípio da proporcionalidade, e ao argumento de que geraria o enriquecimento ilícito dos advogados que substabeleceram os poderes sem reserva. Invocam divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Carta Magna, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Pedem que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF 34.973. Em contrarrazões, os recorridos requerem que seja anotado, com exclusividade, o nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUSX VIEIRA, OAB/DF 37.069 para as futuras veiculações no órgão oficial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 26 da Lei 8.906/1994, 844 do Código Civil, 8o e 505, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “considerando que os honorários advocatícios objeto do presente cumprimento de sentença decorrem, tão somente, do trabalho desempenhado na fase de conhecimento, por certo, que somente aos patronos que nela atuaram é conferida a titularidade para o percebimento da aludida verba” (ID Num. 13356660 - Pág. 4) e rever tal assertiva é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “A alegação de ofensa a dispositivo constitucional é matéria própria de recurso extraordinário, sendo incabível sua apreciação em recurso especial, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1871866/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 28/10/2020). No tocante ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno dessa tese é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF 34.973, representante processual dos recorrentes e de LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069, patrono dos recorridos JOÃO BERCHMANS CORREIA SERRA, EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017